Tribunal: TJPA
Processo: 0801980-96.2021.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3566 - Resistência
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801980-96.2021.8.14.0017

APELANTE: SILVAN SANTOS NASCIMENTO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO E RESISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença que condenou o recorrente à pena de 7 meses de detenção, substituída por restritivas de direitos, pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, caput, e 329, §1º, do Código Penal, em razão de agressão a agente do Detran/PA e oposição à apreensão de veículo adulterado. A defesa sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, ausência de provas e legítima defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se transcorreu prazo superior ao limite legal para a pretensão punitiva estatal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, considerando a pena concretamente aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pena fixada foi de 7 meses de detenção, substituída por penas restritivas de direitos, sendo aplicável o prazo prescricional de 3 anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.
4. Entre o recebimento da denúncia (16/11/2021) e a publicação da sentença (28/07/2025), transcorreu período de 3 anos e 8 meses, excedendo o prazo legal, sem causa interruptiva válida que impedisse o reconhecimento da prescrição retroativa.
5. Diante da pena concretamente aplicada e do não agravamento da reprimenda em sede recursal, impõe-se a extinção da punibilidade, nos termos dos arts. 107, IV, e 110, §1º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação criminal conhecida e provida.

Tese de julgamento:
“1. É cabível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa quando, entre os marcos legais, houver decurso de prazo superior ao estabelecido no art. 109 do Código Penal, à luz da pena concretamente aplicada, e não houver recurso da acusação com possibilidade de aumento da pena.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 395.125/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24/10/2017.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e acolher a preliminar
,
declarando extinta a punibilidade do apelante
, pela ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

40ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias onze a dezoito do mês de dezembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

SILVAN SANTOS NASCIMENTO JÚNIOR
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia/PA (ID 30811039), que o condenou, como incurso nas sanções dos arts. 129,
caput
, e 329, §1º, ambos do Código Penal, à pena de
07 (sete) meses de detenção
, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período e prestação pecuniária no valor de R$ 1.412,00, além do pagamento das custas processuais.

A
denúncia
(ID 30810973) narra que, no dia 16 de junho de 2021, por volta das 9h, no Posto Ponto Certo, situado na cidade de Conceição do Araguaia/PA, o ora apelante agrediu fisicamente o agente do Detran/PA EDER FRANCO ROSA, durante abordagem administrativa, deferindo-lhe socos e tapas, causando-lhe lesões, além de opor-se à execução de ato legal mediante violência, impedindo a apreensão de motocicleta com sinais de adulteração.

Em
razões recursais
(ID 30811053), a defesa sustenta: a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal; que a condenação se deu com base exclusivamente no depoimento da vítima, sem provas autônomas e robustas quanto à autoria; que a única testemunha presencial ouvida não presenciou os fatos; a tese de legítima defesa, sob o fundamento de que o agente público não se identificou adequadamente, gerando erro de tipo no acusado.

Ao final, pleiteia a extinção da punibilidade pela prescrição, a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP); subsidiariamente, absolvição pela incidência de legítima defesa (art. 386, VI, do CPP) e concessão da justiça gratuita.

Em
contrarrazões
(ID 30811058), o Ministério Público de 1º grau concorda com a preliminar de prescrição, reconhecendo que entre o recebimento da denúncia (16/11/2021) e a publicação da sentença (28/07/2025) decorreu prazo superior a três anos, sendo este o lapso máximo admitido para a pena aplicada (07 meses), consoante art. 109, VI, do CP. Assim, pugna pelo
conhecimento e

provimento do recurso para reconhecer a extinção da punibilidade.

Nesta instância superior, o
Custos Iuris
, representado pela Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, igualmente manifesta-se pelo
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, nos moldes das contrarrazões ministeriais.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Preliminar. Da extinção da punibilidade do réu em decorrência da prescrição retroativa.

A defesa apresentou, como preliminar, a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva retroativa
, nos termos do artigo 110, § 1º, do Código Penal.

A tese merece acolhimento
.

A prescrição da pretensão punitiva retroativa é regulada pela pena concreta imposta na sentença, desde que haja trânsito em julgado para a acusação.

No caso dos autos, o apelante foi condenado à pena definitiva de
7 (sete) meses de detenção
. De acordo com o
artigo 109, inciso VI, do Código Penal
, a prescrição ocorre em
3 (três) anos
se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Os marcos interruptivos a serem considerados para o cálculo da prescrição retroativa são a data do
recebimento da denúncia
e a data da
publicação da sentença condenatória
.
A denúncia foi recebida em 16 de novembro de 2021

e a

sentença condenatória foi publicada em

28 de julho de 2025.

Conforme apontado corretamente pela defesa e confirmado pelo Ministério Público, entre a data do recebimento da denúncia (16/11/2021) e a data da publicação da sentença condenatória (28/07/2025), transcorreu um lapso temporal de
3 (três) anos e 8 (oito) meses
. Esse período
supera o prazo prescricional de 3 (três) anos
estabelecido pelo Código Penal (art. 109, VI, CPB).

Tendo em vista que, após a prolação da sentença,
não houve interposição de recurso por parte do Ministério Público
, e o
quantum
da pena não pode ser majorado,
impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante
.

Assim, a matéria preliminar suscitada é suficiente para resolver a lide, tornando desnecessária a análise das demais teses meritórias (absolvição por insuficiência de provas ou legítima defesa).

Ante o exposto,
conheço do apelo

e acolho a preliminar
para declarar extinta a punibilidade de SILVAN SANTOS NASCIMENTO JÚNIOR, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

É o voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2025